Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOLO CONFIGURADO. CONDENADO REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia que condenou o recorrente pelo crime de Receptação (art. 180, caput, do CP) à pena de 1 (um) ano e 2(dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de Receptação; (ii) verificar se existe a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e, (iii) avaliar se a condenação do réu por danos morais deve proceder.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. A reincidência inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, porque ausentes os requisitos legais dos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.

5. A reparação pecuniária, prevista no art. 387, IV, do CPP, admite a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que a materialidade e a autoria sejam demonstradas, e haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.